Tribunal: TJBA
Processo: 8047704-86.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8047704-86.2022.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DA SANTA TERESINHA - BA

PACIENTE: ERISVALDO DOS SANTOS BEZERRA

Relator(a) : Des. Pedro Augusto Costa Guerra

EMENTA: HABEAS CORPUS. PLEITO DE CONCESSÃO DE LIBERDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA
FORMAÇÃO DA CULPA.
NÃO ENCAMINHAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL AO MINISTÉRIO PÚBLICO
. ARGUMENTOS INSUBSISTENTES. PROCESSO QUE ATENDE A RAZOABILIDADE NA TRAMITAÇÃO.
NOTÍCIA DE ENCAMINHAMENTO DO INQUÉRITO AO PARQUET.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO
. ORDEM DENEGADA.

I
–
Paciente foi preso
no dia
23.10
.2022
, pela suposta pratica dos delitos previstos nos art.
121,
§2º, inciso I e IV, do
Código Penal
, requerendo
a concessão de liberdade, d
iante
do
excesso de prazo para a formação da culpa,
pela não finalização do
I
nqu
é
rito Policial
.

II
-
Excesso de prazo não
caracterizado
.
A autoridade coatora noticia que o Inquérito Policial foi finalizado, com o seu encaminhamento ao Ministério Público.

III
-

A
Audiência de Custódia
o
correu no dia 26.10.2022, quando, então, foi reavaliada a prisão e mantida a
custódia cautelar
do Acusado. Assim, da data de sua prisão, em 23.10.2022, considerando o período de tempo em que ocorreu a Audiência de Custódia, não se evidencia
o excesso de prazo narrado pela Impetrante,
considerando que o processo já foi
encaminhado
para
o Parquet.

IV
- Eis, a propósito
do tema, o entendimento do STJ:
“ PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. De acordo com a orientação desta Corte Superior, os prazos processuais não são peremptórios. Da mesma sorte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético.

Há de ser realizada pelo julgador uma aferição do caso concreto, de acordo com as suas peculiaridades, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada.

(HC 711.671/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 21/03/2022).

V -
ORDEM DENEGADA

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

nº

8047704-86.2022.8.05.0000
, d
a
Vara Criminal da Comarca de Santa Teresinha/BA
, sendo
Impetrante

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

, e, Paciente,
ERISVALDO DOS SANTOS BEZERRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DENEGAR O WRIT.
E o fazem, pelas razões a seguir expostas.